Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DUPLO EFEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para reconhecer a nulidade da citação realizada em processo executivo, declarar a tempestividade dos embargos, reconhecer a inexigibilidade de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de honorários advocatícios ad exitum e extinguir a execução, com determinação de desbloqueio de valores e revogação de penhora, além de condenar o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de recebimento da apelação no duplo efeito; (ii) estabelecer se a alegação de inépcia da inicial dos embargos configura inovação recursal; (iii) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e se os embargos seriam intempestivos diante da alegada validade da citação; e (iv) verificar se o contrato de honorários ad exitum ostenta exigibilidade, à luz da comprovação de proveito econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação possui, como regra, efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), inexistindo hipótese legal de afastamento, o que evidencia a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento no duplo efeito.
4. A alegação de inépcia da petição inicial dos embargos, suscitada apenas em grau recursal, configura inovação recursal vedada pelos arts. 1.014 e 507 do CPC, por não ter sido submetida ao contraditório na origem.
5. A sentença apresenta fundamentação suficiente e coerente, com enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia, atendendo ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 11 e 489 do CPC, não se confundindo inconformismo da parte com ausência de motivação.
6. A citação válida constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo (arts. 239 e 280 do CPC), sendo admissível a entrega de correspondência a porteiro apenas quando realizada no condomínio em que resida o citando (art. 248, § 4o, do CPC).
7. A comprovação de que o executado não residia no endereço onde o AR foi recebido, corroborada por documentos e certidão do oficial de justiça, afasta a validade do ato citatório e impede a fluência do prazo para oposição de embargos (art. 915 do CPC).
8. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial (art. 784 do CPC e art. 24 da Lei 8.906/94), mas, quando pactuado sob cláusula ad exitum, sua exigibilidade depende da demonstração do proveito econômico que implemente a condição contratual.
9. A ausência de prova objetiva de recebimento de indenização ou vantagem econômica líquida pelo contratante impede o reconhecimento da liquidez e exigibilidade do crédito, inviabilizando o prosseguimento da execução fundada em cláusula ad exitum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, considerada a extensão conhecida, desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recebimento da apelação no duplo efeito quando o recurso já é dotado de efeito suspensivo por força do art. 1.012 do CPC.
2. Configura inovação recursal a suscitação, em apelação, de matéria não arguida nem apreciada na origem, salvo hipóteses legais excepcionais.
3. É válida a citação recebida por porteiro apenas quando realizada no condomínio em que resida o citando, sendo nulo o ato praticado em endereço estranho ao seu domicílio.
4. A exigibilidade de honorários advocatícios pactuados sob cláusula ad exitum depende da demonstração efetiva do proveito econômico previsto contratualmente.